Tribunal: CARF
Processo: 13971.906661/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.906661/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.178 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
BRANDILI TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2016
IRRF. FONTE PAGADORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFETIVA
ASSUNÇÃO DO ENCARGO. PROVA. CABIMENTO.
Provada a efetiva assunção do encargo financeiro do imposto indevidamente
retido e recolhido aos cofres públicos, é cabível à fonte pagadora a repetição do
indébito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito ofertado pelo contribuinte em Declaração de Compensação deve
apresentar os atributos de liquidez e certeza de que trata o artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/11/2016
DCTF. ERRO. PROVA. NECESSIDADE.
Afasta-se o erro de preenchimento de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais cometido pelo contribuinte, desde que fundamentado e
comprovado mediante documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906661/2017-61
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.178 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906661/2017-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 105-
010.219, da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
em 9 de dezembro de 2016, mediante a qual intentara liquidar débito fazendo uso de crédito
alusivo a pagamento efetuado indevidamente para o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no
montante de R$ 97.334,18 (código de arrecadação “9385”).
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório em 2 de novembro de 2017
denegando o direito creditório pleiteado, ao argumento de que a integralidade do valor recolhido
fora utilizada na quitação do tributo devido.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, oportunidade em que o contribuinte
argumentou haver pago valores por rescisão contratual a pessoa jurídica em novembro de 2016,
retendo o correspondente imposto. Contudo, veio a, posteriormente, ser informado de que o
outrora prestador de serviços era optante pelo Simples Nacional, razão pela qual a retenção na
fonte seria indevida. Devolveu o valor correspondente ao IRRF àquele prestador e buscou pela
repetição de indébito frente ao Fisco. Juntou cópia do distrato, de Declarações de Débitos
Tributários Federais (original e retificadora, esta encaminhada após a ciência do Despacho
Decisório), de peças contábeis e outros documentos.
O colegiado de primeira instância julgou aquele primeiro apelo improcedente,
cujos fundamentos de fato e de direito resumem-se ao que transcrito a seguir:
O pleito da Manifestante encontra guarida no artigo 1o da Instrução Normativa RFB no
765, de 02 de agosto de 2007, reproduzido abaixo:
Art. 1o. Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre as
importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica inscrita no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
[...]
Da análise dos documentos apresentados pelo Sujeito Passivo (fls. 17 a 88), em que
pese a existência do “Aditivo ao Distrato”, firmado entre a Manifestante e
“Representante Comercial” (fl.20), onde consta as seguintes informações: “I - o
Representante declara que é inscrito no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
denominado de Simples Nacional, e que nessa condição é dispensado da retenção do
imposto de renda na fonte, conforme artigo 1o da Instrução Normativa RFB 765/2007; II
- sem a obrigação de reter o imposto de renda informado no Distrato, BRANDILI
pagará diretamente ao Representante o valor de R$ 97.334,18”, não constam os
respectivos documentos comprobatórios.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.178 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906661/2017-61

Com efeito, a simples declaração de ser optante do Simples Nacional não faz prova
desta real condição, sobretudo de que tal condição existia durante a efetuação da
retenção na fonte, sob o Código de Receita no 9385. Outrossim, não consta qualquer
prova (ex: comprovante de transferência bancária) de que o valor retido pela
Manifestante foi efetivamente devolvido ao “Representante”, somente consta uma cópia
da página do “Razão Geral” (fl. 88), onde constam lançamentos do “distrato” e
descrições “escritas à mão”.
Intimada daquele acórdão em 8 de maio de 2023, o contribuinte manejou seu
recurso em 2 de junho do mesmo ano, fazendo um breve relato do caso, acreditando estarem
devidamente instruídos os autos quando da Manifestação de Inconformidade e adicionando ao
Recurso Voluntário, em contraposição às razões de decidir do colegiado a quo: (i) “Consulta de
Optantes”, cujo relatório obtido a partir do portal do Simples Nacional dá conta de que o então
prestador de serviços aderira àquele regime entre 1o de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de
2018; e (ii) comprovante de pagamento de R$ 97.334,18 ao beneficiário, efetuado em 10 de
fevereiro de 2017.
Requer a Recorrente, em conclusão, que seu recurso seja provido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Nos termos do art. 13, caput e inciso I, c/c § 1o, incisos V e VI do mesmo artigo,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica compõe o rol de tributos abarcados pelo Simples Nacional, exceto quanto aos
rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, ou quando
incidentes sobre ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente.
Sendo assim, adicionando-se o normativo invocado pelo colegiado de piso, é
incontroversa a dispensa da retenção do imposto, em razão de pagamento/crédito de rendimento
decorrente de distrato de prestação de serviços.
Por outro lado, anoto não ser unânime neste Conselho o conhecimento de provas
apresentadas somente em sede de recurso voluntário.
Adoto a linha dos que as aceitam com certa parcimônia, tendo por parâmetros,
cumulativamente: suas vinculações diretas com os fatos alegados desde a instauração do litígio,
ou seja, sem importar inovação; dúvida razoável, sob a ótica do contribuinte, de suas
necessidades para comprovação do que argumentara em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade; a finalidade de refutarem o que fundamentou a decisão recorrida; e a
observância do trintídio legal, contado da intimação do acórdão combatido (p. ex. Acórdãos n°
9101-003.097 e 9101-005.045).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.178 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906661/2017-61

Conhecendo o que apresentado em anexo ao recurso em apreço, o que resta é
verificarmos se as informações reunidas caminham de mãos dadas com o que a Recorrente
defende.
De pronto, tal como suscitado pela Recorrente, a condição do então prestador de
optante pelo Simples Nacional seria de facílima verificação por qualquer ator no processo.
A Recorrente entendeu, de início, que a declaração em documento firmado pelo
prestador bastaria. De qualquer modo, trouxe aos autos, nessa fase, extração de portal oficial que
confirma a opção do beneficiário do rendimento.
A propósito, este Relator, em 4 de janeiro de 2024, tendo em mãos somente o
necessário, ou seja, o Cnpj da outra parte, obteve o mesmo resultado trazido pela Recorrente1.
Quanto à devolução do valor do imposto retido na fonte ao beneficiário, a única
ressalva que poder-se-ia fazer é que o desembolso ocorreu após à transmissão da DComp objeto
dos autos. De qualquer modo, tal consideração deve ser integralmente deixada de lado, pois a
devolução se deu meses antes da expedição do Despacho Decisório.
O que importa, ao fim e ao cabo, é que a Recorrente provou haver suportado o
ônus do imposto indevidamente por ela retido e recolhido, restando cabalmente demonstrado o
erro cometido no preenchimento da DCTF original, atendendo-se, assim, o que rezam a Súmula
CARF n° 164, o art. 166 e, para fins de compensação, o art. 170, ambos do Código Tributário
Nacional.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

1 Consulta efetuada no sítio https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21.

Fl. 125
DF CARF MF
Original